Tribunal: TJDFT
Processo: 0749261-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA E 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RÉU INCAPAZ. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMÍCILIO DO GUARDIÃO. ART. 147, I, DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. De acordo com o art. 147, I, do ECA, nas causas em que se discuta direito e interesse de criança ou adolescente, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta daqueles.
2. O art. 50, do CPC, dispõe que o foro competente em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente.
3. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula 383 do STJ, segundo a qual “[a] competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”.
4. A competência das ações envolvendo interesses de menor possui natureza absoluta, excepcionando o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
5. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Cível suscitante.